Tribunal: TJPA
Processo: 0004821-65.2013.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004821-65.2013.8.14.0086

APELANTE: ALCOA WORLD ALUNINA BRASIL LTDA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ALCOA WORLD ALUNINA BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004821-65.2013.8.14.0086

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE/APELADO: ALCOA WORLD ALUNINA BRASIL LTDA

APELANTE/APELADO: ESTADO DO PARÁ

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. GLOSA DE CRÉDITOS. ÓLEO DIESEL E ENERGIA ELÉTRICA. INSUMOS DO PROCESSO PRODUTIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DA CDA. ÔNUS DA PROVA. INFRAÇÕES MERAMENTE FORMAIS. NÃO CUMULATIVIDADE. MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONTROVÉRSIA SOBRE O QUANTUM. LIMITAÇÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas pelo Estado do Pará e por Alcoa World Alumina Brasil Ltda. contra sentença que julgou procedentes, em grande parte, embargos à execução fiscal opostos em face de cobrança de ICMS fundada em Certidões de Dívida Ativa decorrentes de autos de infração, que glosaram créditos tributários relativos à aquisição de óleo diesel e ao consumo de energia elétrica, ao fundamento de ausência de vinculação desses insumos ao processo produtivo, com condenação do ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a glosa de créditos de ICMS quando comprovado que óleo diesel e energia elétrica são utilizados como insumos no processo produtivo, afastando-se infrações meramente formais e relativizando a presunção de legitimidade da CDA; (ii) estabelecer se a controvérsia objetiva acerca do quantum exigido em auto de infração específico autoriza a manutenção da validade do lançamento, com limitação da exigibilidade apenas ao montante incontroverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN, mas tal presunção é relativa e pode ser afastada por prova inequívoca produzida pelo contribuinte em embargos à execução fiscal.

Incumbe ao embargante o ônus da prova quanto à inexigibilidade ou nulidade do crédito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual a contribuinte se desincumbe mediante documentação fiscal e prova técnica idônea.

O princípio constitucional da não cumulatividade do ICMS autoriza o creditamento relativo a insumos intermediários consumidos no processo produtivo, ainda que não incorporados fisicamente ao produto final, quando demonstrada sua essencialidade à atividade econômica.

A glosa de créditos fundada exclusivamente em infrações formais, sem demonstração de prejuízo ao erário ou de desvinculação do insumo da atividade produtiva, viola o princípio da materialidade tributária.

O lançamento tributário deve ser devidamente motivado, nos termos do art. 142 do CTN, sendo inválidos autos de infração baseados em alegações genéricas quanto ao uso não produtivo dos insumos.

É legítima a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em embargos à execução fiscal julgados procedentes, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

A existência de controvérsia objetiva quanto ao critério de cálculo do tributo não invalida o lançamento nem a CDA, mas impede a prática de atos expropriatórios sobre a parcela controvertida do crédito, devendo a execução prosseguir apenas quanto ao montante incontroverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado desprovido. Recurso da contribuinte parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e pode ser afastada por prova técnica idônea produzida pelo contribuinte em embargos à execução fiscal.

É indevida a glosa de créditos de ICMS quando comprovado que óleo diesel e energia elétrica constituem insumos essenciais ao processo produtivo, ainda que não incorporados fisicamente ao produto final.

Infrações meramente formais, desacompanhadas de demonstração de prejuízo ao erário, não autorizam a desconstituição do direito ao creditamento do ICMS.

A controvérsia objetiva sobre o quantum do crédito tributário não acarreta nulidade do lançamento, mas limita a exigibilidade executiva ao valor incontroverso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, I; CTN, arts. 142 e 204; LC nº 87/1996, arts. 20 e 33; CPC, arts. 373, I, e 85, §§ 2º e 3º.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelações Cíveis interpostas por
ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA.
e

pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti/PA, que julgou procedentes, em grande parte, os embargos à execução fiscal, opostos pela empresa em face da Execução Fiscal nº 0003670-64.2013.8.14.0086, fundada em Certidões de Dívida Ativa decorrentes de autos de infração relativos ao ICMS.

A execução fiscal tem por objeto a cobrança de créditos tributários originados, em síntese, de glosa de créditos de ICMS apropriados pela embargante, especialmente aqueles decorrentes da aquisição de óleo diesel e do consumo de energia elétrica, sob a alegação fazendária de que tais insumos não estariam vinculados ao processo produtivo da contribuinte.

O Juízo de origem, após detida análise fática e jurídica, reconheceu a nulidade de autos de infração, afastando a exigência tributária em relação a diversos lançamentos, por entender comprovado que os insumos questionados eram utilizados no processo produtivo, bem como por reputar indevida a glosa fundada exclusivamente em
infrações formais
, sem demonstração de prejuízo ao erário.

A sentença também condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs apelação sustentando, em síntese, a presunção de legitimidade das Certidões de Dívida Ativa, a insuficiência da prova produzida pela contribuinte, a impossibilidade de creditamento de ICMS sobre óleo diesel e energia elétrica nos moldes reconhecidos na sentença, bem como a impropriedade da condenação em honorários.

Por sua vez, a
ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA.
, embora amplamente vencedora, interpôs apelação visando à ampliação do alcance da procedência, questionando pontos residuais do decisum, especialmente no tocante à extensão de determinadas nulidades reconhecidas.

As partes apresentaram contrarrazões, reiterando suas teses.

Os autos foram inicialmente encaminhados ao Ministério Público, que suscitou questão de ordem relacionada à tramitação recursal; contudo, não se verifica hipótese legal de intervenção obrigatória, por se tratar de embargos à execução fiscal envolvendo interesses patrimoniais disponíveis, nos termos dos arts. 176 e 178 do CPC.

Superadas as questões preliminares, os recursos encontram-se maduros para julgamento, com ampla instrução documental e debate jurídico suficientemente delimitado.

É o relatório.

VOTO

Conheço de ambas as apelações.

Início o julgamento pela apelação do Estado do Pará, lançando mão da delimitação metodológica do julgamento que está estruturada a partir de análise crítica da sentença recorrida, à luz de sua aderência à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, tomando-se como eixos decisórios
cinco pontos centrais
, todos eles efetivamente debatidos nos autos e aptos a sustentar, de forma autônoma e cumulativa, a manutenção da sentença.

PRIMEIRO EIXO - Presunção de legitimidade da CDA e sua relatividade (art. 204 do CTN)

É incontroverso que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional e do art. 3º da Lei nº 6.830/1980.

Todavia, também é pacífico, na jurisprudência do STJ, que tal presunção é relativa
(juris tantum),
podendo ser elidida por prova inequívoca produzida pelo contribuinte em sede de embargos à execução fiscal.

Nesse sentido, o STJ reiteradamente afirma que “a CDA pode ser desconstituída quando demonstrado vício no lançamento ou no auto de infração que lhe deu origem”, não se tratando de título imune ao controle jurisdicional.

A sentença recorrida observou rigorosamente essa diretriz, pois não afastou a presunção de legitimidade de plano, mas reconheceu que ela foi superada pelo conjunto probatório produzido, especialmente documentos fiscais, laudos técnicos e elementos não infirmados pelo Fisco.

Assim, não procede a alegação estatal de violação ao art. 204 do CTN, pois o juízo singular respeitou a presunção legal, apenas reconhecendo sua superação à luz da prova dos autos, em perfeita consonância com a jurisprudência do STJ.

SEGUNDO EIXO - Ônus da prova nos embargos à execução fiscal (art. 373, I, CPC)

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor dos embargos à execução fiscal o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, as causas de nulidade ou inexigibilidade do crédito tributário.

A sentença reconheceu expressamente que a embargante se desincumbiu desse ônus, mediante a apresentação de documentação idônea e prova técnica suficiente para demonstrar a legalidade do creditamento do ICMS.

Não há, portanto, qualquer inversão indevida do ônus probatório, tampouco exigência probatória excessiva em desfavor do Estado.

A jurisprudência do STJ é clara no sentido de que não se pode impor ao contribuinte prova diabólica, especialmente quando os fatos controvertidos dizem respeito à dinâmica interna do processo produtivo, desde que demonstrados por meios técnicos idôneos.

A alegação do Estado, no sentido de que a prova seria insuficiente, revela mera irresignação com a valoração do conjunto probatório, o que não autoriza a reforma da sentença nem caracteriza vício decisório.

TERCEIRO EIXO - Infrações formais, princípio da materialidade tributária e prova do uso produtivo de óleo diesel e energia elétrica

Este ponto constitui o núcleo mais sensível da controvérsia e foi enfrentado com especial acuidade pelo Juízo de origem.

O ICMS rege-se pelo princípio constitucional da não cumulatividade (art. 155, § 2º, I, da CF), regulamentado pela Lei Complementar nº 87/1996, especialmente pelos arts. 20 e 33.

A glosa de créditos fundada exclusivamente em infrações formais, como falhas de comunicação administrativa, não pode subsistir sem demonstração de que o insumo é alheio à atividade do estabelecimento, sob pena de violação ao princípio da materialidade tributária.

No caso dos autos, a empresa demonstrou que o óleo diesel é utilizado em usina termelétrica própria, destinada a fornecer energia às atividades de extração e beneficiamento mineral, tratando-se, portanto, de insumo intermediário indispensável ao processo produtivo, ainda que não incorporado fisicamente ao produto final.

A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que produtos intermediários consumidos gradativamente no processo produtivo geram direito ao crédito de ICMS, afastando interpretação restritiva que exija incorporação física.

Quanto à energia elétrica, a sentença observou o art. 33, II, “b”, da LC 87/96, reconhecendo o creditamento na proporção do consumo no processo produtivo, devidamente comprovado por laudo técnico, cuja idoneidade não foi infirmada por prova em sentido contrário.

Assim, a glosa promovida pelo Fisco baseou-se em formalismo excessivo, dissociado da realidade econômica da operação, corretamente afastado pelo juízo singular.

A prova produzida pela mineradora, portanto, não apenas afastou a infração formal, como demonstrou positivamente a legalidade do creditamento, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida nesse ponto.

QUARTO EIXO - Glosa de créditos, motivação do lançamento e controle jurisdicional (arts. 142 e 145 do CTN)

O lançamento tributário, nos termos do art. 142 do CTN, deve ser devidamente motivado, com indicação clara do fato gerador, da base de cálculo e da norma violada.

A sentença reconheceu que os autos de infração padeciam de deficiência de motivação, limitando-se a afirmações genéricas acerca do suposto uso não produtivo dos insumos.

O controle exercido pelo Judiciário, nesse contexto, é estritamente de legalidade, não implicando substituição da Administração Tributária, mas apenas verificação do atendimento aos requisitos legais do lançamento.

O STF possui entendimento consolidado no sentido de que o controle jurisdicional do lançamento não viola a separação dos poderes, quando restrito à legalidade e à motivação do ato administrativo.

A sentença, portanto, não reavaliou critérios de conveniência fiscal, mas apenas afastou lançamentos juridicamente inválidos.

QUINTO EIXO - Honorários sucumbenciais e aplicação do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC

A condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais encontra fundamento direto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo plenamente cabível em embargos à execução fiscal julgados procedentes. Os honorários fixados mostram-se razoáveis e proporcionais, considerando a complexidade da causa, o tempo de tramitação e o trabalho desenvolvido.

A jurisprudência do STJ admite expressamente a fixação de honorários em embargos à execução fiscal, inclusive contra a Fazenda Pública, quando há sucumbência material.

Não há espaço, portanto, para redução ou afastamento da verba honorária, ausente qualquer vício no capítulo sentencial.

Superada a apelação do Estado do Pará passo agora ao julgamento da

apelação interposta pela
ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA.
que se restringe, de forma expressa, ao capítulo da sentença que manteve hígido o
AINF nº 182012510000524-4
, insurgindo-se a recorrente contra a exigência nele consubstanciada, sob o argumento de existência de erro na composição do
quantum
exigido, especialmente quanto à aplicação da base de cálculo do ICMS pelo critério denominado “por dentro”.

Desde logo, importa delimitar o alcance da controvérsia devolvida a esta instância. A insurgência da empresa não se dirige à ocorrência do fato gerador, tampouco à competência tributária, nem à regularidade formal do lançamento em seus elementos essenciais, mas, sim, à
quantificação do crédito tributário
, com alegação de majoração indevida do valor exigido.

Essa distinção é fundamental, pois o sistema dos embargos à execução fiscal diferencia, de forma clara, as hipóteses de nulidade do título executivo, que afetam sua exigibilidade em sentido estrito, das situações em que há
controversa quanto ao quantum
, as quais, por si sós,
não invalidam a Certidão de Dívida Ativa
, mas podem limitar o alcance dos atos executivos.

A sentença recorrida, ao manter a higidez do AINF nº 182012510000524-4, não ignorou a alegação da embargante, mas concluiu, com base no conjunto dos autos, que eventual equívoco aritmético ou de metodologia de cálculo não comprometeria a validade do lançamento, entendimento que se harmoniza com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, é firme o entendimento segundo o qual erro de cálculo ou excesso de execução não conduz, automaticamente, à nulidade do lançamento tributário, quando preservados os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade do título, admitindo-se, quando cabível, a
correção do montante exigido
, sem desconstituição da CDA.

No caso concreto, contudo, verifica-se que a embargante
não logrou demonstrar, de forma técnica e conclusiva
, qual seria o valor correto do tributo, tampouco delimitou objetivamente a diferença que entende indevida, limitando-se a sustentar, em termos genéricos, a existência de erro na aplicação da base de cálculo “por dentro”.

Essa circunstância impede, por um lado, o reconhecimento imediato de erro material evidente; por outro,
não autoriza concluir que o valor exigido esteja definitivamente esclarecido
, sobretudo quando há controvérsia objetiva sobre o critério de quantificação do crédito.

Nesse contexto, não se revela adequada uma solução binária que conduza, de um lado, à
nulidade integral do AINF
, ou, de outro, à
plena autorização para atos expropriatórios com base no valor de face da CDA
, como se inexistisse controvérsia relevante quanto ao montante exigido.

A controvérsia devolvida a esta instância, portanto, não exige a produção de prova pericial para a aferição do mérito do pedido tal como formulado, na medida em que a apelação não demonstra vício apto a invalidar o lançamento; contudo,
impõe a qualificação do comando executivo
, a fim de evitar que a execução prossiga por valor cuja correção não se encontra definitivamente esclarecida.

Assim, ainda que não se reconheça nulidade do AINF nº 182012510000524-4, é juridicamente imperioso afirmar que a existência de controvérsia objetiva em relação ao
quantum
exigido impede a prática de atos expropriatórios sobre a parcela controvertida, sob pena de execução potencialmente excessiva.

Tal solução encontra respaldo nos princípios que regem a execução fiscal e no entendimento jurisprudencial que distingue a
validade do título
da
extensão de sua exigibilidade
, bem como no postulado do
pas de nullité sans grief
, que afasta a anulação de atos processuais quando ausente prejuízo jurídico concreto, mas não autoriza a perpetuação de constrições patrimoniais sobre valores controvertidos.

Desse modo, a apelação da ALCOA merece
PARCIAL PROVIMENTO
, não para anular a sentença ou o lançamento, nem para determinar reabertura ampla da instrução probatória, mas para
integrar o comando decisório
, a fim de explicitar que a exigibilidade do crédito correspondente ao AINF nº 182012510000524-4
fica limitada ao montante incontroverso
,
devendo permanecer

suspensa, para fins de atos expropriatórios
, a parcela cuja correção dependa de apuração específica.

A eventual definição do valor exato do crédito, caso persistente a divergência, poderá ser buscada em sede própria, administrativa ou judicial, sem prejuízo da higidez do título executivo e sem necessidade de anulação da sentença ora recorrida.

Essa solução preserva o núcleo decisório do julgado, respeita os limites objetivos da apelação, evita execução excessiva, assegura equilíbrio entre as partes e confere resposta jurisdicional completa, coerente e proporcional à controvérsia devolvida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta por
ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA.
, exclusivamente para qualificar o alcance executivo do
Auto de Infração nº 182012510000524-4 (CDA nº 2013570007823-0)
, nos seguintes termos:

(i)
fica
mantida a higidez do lançamento tributário e da Certidão de Dívida Ativa
, não se reconhecendo nulidade do auto de infração nem do título executivo, por inexistência de vício jurídico apto a infirmar sua validade;

(ii)
reconhecida a existência de
controvérsia objetiva e delimitada em relação ao
quantum
exigido
, notadamente no que se refere à metodologia de cálculo adotada,
a execução fiscal deverá prosseguir restrita ao montante incontroverso
, ficando
vedada a prática de atos expropriatórios
— inclusive penhora, adjudicação ou alienação —
sobre a parcela controvertida do crédito
, até sua adequada apuração em sede própria;

(iii)
a eventual definição do valor definitivo do crédito tributário
não constitui pressuposto de validade do lançamento
, podendo ser promovida
pelas vias administrativa ou judicial adequadas
, sem necessidade de anulação da sentença ou reabertura da instrução nos presentes embargos;

(iv)

mantém-se, no mais, integralmente a sentença recorrida
, inclusive quanto à condenação em honorários advocatícios, fixados nos termos do
art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/03/2026